Tribunal: STF
Processo: Rcl 55011
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Ananda Teresa Farias de Sousa contra decisão proferida pelo Presidente da 1ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís, que teria usurpado a competência desta CORTE ao deixar de remeter ao Supremo Tribunal Federal recurso de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/4): 



    “A autora move ação de indenização por danos morais e materiais em face do Banco do Brasil S/A, a qual tramita sob o nº 0802724-53.2019.8.10.0153, originária do 14º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís/MA. A sentença (ID. 7063573), a seu turno, se deu no sentido de confirmar tutela provisória e respectivas astreintes, indenização por danos materiais de R$6.749,52 e indenização por danos morais de R$8.000,00. 



    Em face da decisão o banco interpôs Recurso Inominado, que foi julgado parcialmente procedente pela 1ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís apenas para excluir a condenação em indenização material (Acórdão ID. 9643052). O acórdão, contudo, não impôs condenação em honorários advocatícios, não obstante o trabalho adicional em fase recursal e o banco remanescer vencido quanto às astreintes decorrentes do descumprimento de decisão liminar e ao pagamento de indenização por danos morais. 



    Assim, após oposição de aclaratórios, a reclamante interpôs Recurso Extraordinário (ID. 11706983), com fundamento em ofensa aos artigos 1º, III, e 133 da CF/88. 



    Quanto à repercussão geral, restou esclarecido no Recurso Extraordinário o especial interesse da advocacia maranhense, ante a prática reiterada da Egrégia 1ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís de vetar a verba alimentar que são os honorários advocatícios ao dar provimento parcial a recursos, mesmo quando a parte recorrente só logra êxito em parte ínfima dos pedidos recursais. A consequência é o desestímulo ao exercício da advocacia e a violação da dignidade de toda a categoria.



    A Presidência da 1ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís, ao analisar o RE, entendeu pela carência de pressupostos processuais, pelo que negou seguimento ao recurso (ID. 12317797).



    Diante da negativa, a reclamante interpôs o Agravo do art. 1.042 do CPC (ID. 12513060), que deixou de ser conhecido por suposta irregularidade formal (ID. 13249546), sob o fundamento de que a decisão então agravada não comportava tal medida, mas sim que o recurso cabível seria o de Agravo Interno – não obstante a negativa ter sido fundamentada em carência de pressupostos de admissibilidade, e não em tema de repercussão geral ou decisão proveniente de julgamento de recursos repetitivos. 



    Vez que o óbice ao processamento do Agravo em Recurso Extraordinário partiu de decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal, a reclamante interpôs Agravo Interno (ID. 13426331), ao qual, no entanto, foi negado provimento (ID. 15947200). E, em razão da decisão literalmente nada ter tratado sobre os argumentos trazidos em sede de Agravo Interno, a reclamante opôs Embargos de Declaração (ID. 16365935), os quais foram genericamente rejeitados (ID. 18659606).



    Nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC, a única providência cabível à Presidência da 1ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís, com a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, seria receber o recurso e remeter os autos a esta Egrégia Corte Superior. Todavia, ao deixar de conhecer do Agravo, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, pelo que cabível a presente reclamação”.



    Requer-se, ao final, seja dado provimento à reclamação e, assim, seja reconhecida a usurpação de competência e cassada a decisão reclamada, de modo que seja assegurado o trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela reclamante nos autos do processo nº 0802724-53.2019.8.10.0153, para que o mesmo seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal (fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/8/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    No caso particular, a parte reclamante alega que o Presidente da 1ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís usurpou a competência desta CORTE ao negar seguimento ao recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, nos seguintes termos (eDoc. 5):



    “Trata-se de agravo interposto, com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em razão de o acórdão recorrido estar de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral (art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC).



    (...)



    Pontuo serem tidos pressupostos processuais como ‘aquelas exigências legais sem cujo atendimento o processo, como relação jurídica, não se estabelece ou não se desenvolve validamente’.



    Anoto constituir a regularidade formal pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, cuja ausência impõe o não conhecimento do inconformismo, assim devendo ser declarado pelo órgão julgador.



    No caso em concreto, a parte recorrente interpôs agravo interno contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário, ao fundamento do artigo 1.030, I, do CPC.



    Nessa quadra, observo que o § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil atesta que ‘da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021’.



    E contra ‘decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042’, in verbis:



    (…).



    Portanto, em não se tratando de decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC (§ 1º do art. 1.030), incabível o agravo baseado no art. 1.042. O recurso aceitável seria o Agravo Interno.



    Constitui erro grosseiro a interposição do agravo assentado no art. 1.042, do CPC/15, para impugnar decisão do Presidente da Turma que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC.



    (…).



    Em face do exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, não conheço do presente Agravo, por sua manifesta irregularidade formal”. 



    Contudo, na presente hipótese, a reclamante interpôs o recurso adequado, qual seja, Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC (eDoc. 6), visto que a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário não se deu com base na sistemática da repercussão geral, possuindo a seguinte fundamentação (doc. ): 



    “Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto por ANANDA TERESA FARIAS DE SOUSA, contra acórdão proferido no âmbito desta Turma Recursal, com fundamento no art. 102, inciso III, letra ‘a’, da Constituição Federal, alegando suposta violação a normas, preceitos constitucionais e, em especial, o direito subjetivo da parte autora de receber honorários de sucumbência quando o recorrente obter apenas o provimento parcial do seu recurso.



    (…).



    Nas razões recursais, a parte recorrente afirma que o Acórdão de nº 377/2021-1, acostado no ID de nº 9643052, ao não condenar a parte requerida a pagar honorários de sucumbência quando do parcial provimento do seu recurso, contrariou o artigo 133 c/c o art. 1º, inciso III, ambos da Constituição Federal.



    No que concerne, especificamente, ao requisito da demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, estabelecido pela Emenda Constitucional nº. 45/04, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 102 da Constituição Federal de 1988, constata-se o não atendimento pela parte Recorrente da demonstração desse requisito, não obstante tenha havido arguição em preliminar específica.



    É ônus da parte Recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, parágrafo 3º, da Carta Magna, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional (Nesse sentido: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Ao contrário do alegado pela parte Recorrente, não ficou demonstrada a razão pela qual a questão constitucional versada no Recurso Extraordinário seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Houve mera alegação de existência do requisito, sem que fosse demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos acima referidos, não satisfazendo, por isso, a exigência prevista no art. 327, § 1º, do RISTF (Nesse sentido: ADI 1.075, Rel. Celso de Mello).



    Ainda, é manifestamente assente o entendimento de que a afronta a princípios constitucionais, no presente caso, apresentar-se-ia somente de forma indireta, ou seja, caracterizadora de ofensa reflexa ao texto constitucional (RTJ: 147/251, 159/328, 161/284, 170/627-628), não bastando, por si só, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.



    Além disso, o Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



     (…).



    De mais a mais, rediscutir a matéria anteriormente apreciada e dirimida, mesmo sustentando restar violado artigos da Constituição Federal, é insuficiente para lastrear o decisum a quo, pois exige o reexame de provas, o que encontra obstáculo nas Súmulas 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’) e 282 (‘É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’), ambas do Supremo Tribunal Federal.



    Desse modo, a partir do momento em que a pretensão da parte Recorrente consiste em examinar a convicção judicial, consolidada em questão de direito, observa-se que o cerne do Recurso Extraordinário se transmuta para análise de questões fáticas, que, in casu, foram julgadas com base em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o seu conhecimento.



    Ante o exposto, por lhe faltarem pressupostos, decido pela inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO”. 



    Embora o Juízo reclamado não tenha expressamente especificado o dispositivo legal pelo qual se pautou para denegar o recurso extraordinário, observa-se, claramente, que a decisão impugnada se fundamentou em carência de pressupostos de admissibilidade, e não em tema de repercussão geral. 



    Nesse cenário, vejamos o que dispõe o art. 1.030 do CPC/2015:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    (...)



    V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.



    § 2 º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.



    Verifica-se que, no caso, o juízo reclamado, ao inadmitir o Recurso Extraordinário sob o fundamento de que não ficou demonstrada a razão pela qual a questão constitucional versada no Recurso Extraordinário seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa, desrespeitou o comando da Súmula 727 do STF, que possui o seguinte teor:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    Ressalta-se que, a parte autora realizou a devida veiculação, na petição de Recurso Extraordinário, de capítulo a afirmar a existência da Repercussão Geral da matéria em comento (eDoc. 6, fls. 16/17). 



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado deixou de encaminhar ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o agravo interposto da decisão que não admite Recurso Extraordinário por ausência de pressuposto de admissibilidade, configurou-se a usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.



    Nessa linha, cito jurisprudência desta CORTE:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido”. (Rcl 17.205-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CASSAR a decisão que inadmitiu o agravo interposto, a fim de que sejam os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente